Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADES PARA PROMOVER A CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A inércia do autor frente ao único requerimento eficaz na ação de busca e apreensão configura a perda superveniente do interesse processual.
2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
3. É desnecessária a intimação pessoal do autor previamente à sentença de extinção por ausência de citação ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.
4. Negou-se provimento ao recurso.